Tribunal: TJDFT
Processo: 0003083-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. DOIS APELANTES. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA COM OS ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PENA DE UM DOS APELANTES REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos.
2. A autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima na fase investigativa e em Juízo, os quais foram corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, bem como pela apreensão dos bens subtraídos em poder dos acusados, e reconhecimento dos réus promovido pela vítima.
3. De acordo com entendimento da 2a Turma do c. STF, da 5a Turma e da 6a do e. STJ, não mais se admite a valoração negativa para a conduta social e personalidade fundada em condenações anteriores.
4. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, posto que os delitos não são da mesma espécie, já que previstos em tipos penais distintos (arts. 157 e 158, do CP).
5. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, afasta-se a valoração negativa relativa à personalidade de um dos apelantes, readequando-se a pena.